Tribunal: TJDFT
Processo: 0047350-16.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. TERMO FINAL DO PRAZO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Deve ser integrado o acórdão para corrigir erro material no julgado, a fim de considerar o cômputo do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980, antes do início do prazo prescricional.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.